Tribunal: TJSP
Processo: 2029455-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÕES CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de qualquer indício de vício na citação por edital – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – Descabimento – Obrigação de natureza "propter rem", garantida preferencialmente pela própria coisa que lhe deu origem – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029455-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que são agravantes EDGAR SILVA DUARTE e CATIA APARECIDA
AMMIRANTE DUARTE, é agravado CONDOMINIO EDIFÍCIOS CURIMI,
GUAJAI, INDAIA, JACUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029455-78.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2029455-78.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravantes: Edgar Silva Duarte e outro
Agravado: Condomínio Edifícios Curimi, Guajaí, Indaiá e Jacuí
Voto no 24.665
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
PRESTAÇÕES CONDOMINIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ausência de
qualquer indício de vício na citação por edital

IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA

Descabimento
Obrigação de natureza “propter
rem”, garantida preferencialmente pela própria
coisa que lhe deu origem Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDGAR SILVA DUARTE e CATIA APARECIDA AMMIRANTE DUARTE, nos
autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, movida por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIOS CURIMI, GUAJAÍ, INDAIÁ E JACUÍ, objetivando a
reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível do Foro
de São Bernardo do Campo, Dr. Ivo Roveri Neto, que, dentre outras coisas, (i)
afastou a nulidade da citação, (ii) observou que a alienação fiduciária não
impede a penhora dos direitos que possuem os devedores sobre o bem e que
(iii) a impenhorabilidade do bem de família não á oponível à dívida de
condomínio.
Sustentam os agravantes haver indício nos autos
de que o CONDOMÍNIO maliciosamente controlou a chegada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029455-78.2020.8.26.0000
3
correspondências e o contato do oficial de justiça para tentar criar uma
situação de falsa desídia por parte dos devedores.
Afirma que o artigo 3o, inciso IV, da Lei no
8.009/90 não pode ser utilizado para afastar a impenhorabilidade do bem de
família em execuções judiciais oriundas de processos de cobrança de cotas
condominiais.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado,
porquanto ausentes os requisitos autorizadores.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento foi interposto contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível do Foro de São
Bernardo do Campo, Dr. Ivo Roveri Neto, que, dentre outras coisas, (i) afastou
a nulidade da citação, (ii) observou que a alienação fiduciária não impede a
penhora dos direitos que possuem os devedores sobre o bem e que (iii) a
impenhorabilidade do bem de família não á oponível à dívida de condomínio.
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, conforme bem observado pelo Juízo
a quo, “a citação dos executados na fase de conhecimento observou aos
requisitos dispostos nos arts. 256 e 257 do NCPC, tendo a citação por edital
sido realizada após esgotados todos os meios para localização dos devedores
e tentativa de citação pessoal desses”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029455-78.2020.8.26.0000
4
E, ao contrário do defendido pelos agravantes,
não há qualquer indício de que o porteiro do CONDOMÍNIO agravado tenha
maliciosamente impedido o contato do Oficial de Justiça, sendo presumida a
boa-fé do funcionário.
No que se refere à impenhorabilidade dos direitos
sobre o imóvel por se tratar de bem de família, igualmente sem razão os
recorrentes.
É entendimento pacífico na doutrina e na
jurisprudência que os débitos condominiais enquadram-se no conceito de
obrigação propter rem, que não nasce de uma manifestação expressa ou
tácita de vontade, mas do fato de o devedor ser titular de um direito real,
estando intrinsecamente vinculada ao bem que lhe dá origem. Nestes termos,
leciona ORLANDO GOMES:
“Tais obrigações existem quando o titular de um direito real é obrigado,
devido a essa condição, a satisfazer determinada prestação. O direito de
quem pode exigi-las é subjetivamente real. Quem quer que seja o
proprietário da coisa, ou titular de outro direito real, é, ipso facto, devedor da
obrigação. Pouco importa, assim, a pessoa em quem surgiu pela primeira
vez. A obrigação está vinculada à coisa.” (Direitos reais. São Paulo: Editora
Forense, p. 24)
Assim, dentre as características típicas dessa
modalidade obrigacional, destacam-se aquelas oriundas do forte laço que
forma com a coisa da qual deriva, como o acompanhamento em caso de
transmissão de propriedade (sequela), e o emprego da própria res como
garantia em caso de inadimplemento. Sobre o tema, válidas as palavras do
Eminente Desembargador CELSO PIMENTEL:
“A obrigação de pagar despesa de condomínio resulta da propriedade sobre
o bem: propter rem. Quem deve é a coisa, metáfora para dizer que quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029455-78.2020.8.26.0000
5
deve é o dono, cujo nome não importa tanto, porque a garantia da dívida
assenta-se sobre a própria coisa. Em outras palavras, não interessa a
pessoa de quem gerou as despesas. A obrigação, no caso, é chamada
ambulatória que é aquela que acompanha a coisa independentemente de
seu titular, ou de seu compromissário comprador, cuidando-se de espécie
de obrigação mais real do que pessoal.” (Condomínio edilício: aspectos
relevantes e aplicação do novo Código Civil. São Paulo: Editora Método, pp.
254/255)
Tratando-se, pois, de cobrança de prestações
condominiais, deve responder pelo cumprimento da obrigação a própria
unidade geradora.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator